Tribunal: TJBA
Processo: 8044542-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044542-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LOUIS LENNE BRAZ ARAUJO Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. PROFESSOR - PEDAGOGIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. COTAS RACIAIS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência (visando a correção de prova discursiva) e declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. A Agravante alega violação às regras de cotas do Edital 01/2024 e incompetência do Juizado para processar a causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar demanda complexa sobre critérios de concurso público; e (ii) saber se a candidata, classificada fora do limite da cláusula de barreira (item 9.2.2 do Edital), possui direito à correção da prova discursiva. III. Razões de decidir 3. A competência para processar e julgar causas que versem sobre a legalidade de fases de concurso público, dada a sua complexidade, é da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, conforme jurisprudência desta Corte e Enunciado 49 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais da Bahia. Reforma da decisão neste ponto. 4. O indeferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC) deve ser mantido. A probabilidade do direito não foi demonstrada, pois a Agravante não atingiu a classificação mínima exigida pela cláusula de barreira para ter sua prova discursiva corrigida. 5. Conforme o Edital (item 9.2.2), para o cargo de Professor - Pedagogia (Cota PPI), seriam corrigidas as provas dos 60 primeiros classificados. A Agravante obteve a 122ª classificação nesta lista de cotas, estando, portanto, objetivamente fora do limite. 6. A alegação de que a banca deveria ter desconsiderado candidatos da ampla concorrência da lista de cotas nesta fase (o que "abriria" vagas) contraria expressamente o item 9.2.3 do Edital, que prevê listas de correção independentes e concomitantes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações que versem sobre a legalidade de critérios de concurso público, incluindo a aplicação de cotas e cláusulas de barreira, pertence à Vara da Fazenda Pública, dada a complexidade da matéria. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência, se a candidata cotista não atingiu a posição de corte (cláusula de barreira) prevista objetivamente no edital para a correção da prova discursiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Edital nº 01/2024 (itens 9.2.2 e 9.2.3) Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8011582-11.2021.8.05.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044542-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LOUIS LENNE BRAZ ARAUJO e como agravados IBFC-INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO E MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora